Tribunal: TJDFT
Processo: 0707721-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707721-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO SIMOES LIMA FREIRE AGRAVADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO SIMÕES LIMA FREIRE contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação ajuizada em face de SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA S.A, indeferiu tutela de urgência voltada a impedir o leilão de imóvel. Em suas razões (ID 56306111), alega que: 1) a 2a hasta do leilão extrajudicial do seu lote está marcado para o dia 29/02/2024 às 10h30min; 2) não foi intimado sobre a realização do leilão - teve conhecimento por meio de pesquisa de rotina na internet; 3) não apresentou a matrícula do imóvel, porque reside em Sobradinho/DF e o cartório de registro do referido lote é em Cidade Ocidental/GO; 4) não há registro de edital de intimação, nos termos preconizados pela lei; 5) em consulta ao sistema de Registro de Imóveis do Brasil, não há registro de nenhum edital publicado em seu CPF; 5) não foi intimado pessoalmente para purgar a mora e nem da consolidação da propriedade, o que enseja a nulidade absoluta do leilão; 6) deve ser concedido prazo para possa pagar os valores em atraso; 7) a realização do leilão extrajudicial pode acarretar prejuízos irreparáveis (ID 56306111). Requer a concessão da tutela antecipada para determinar a suspensão da execução extrajudicial. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela pleiteada. É o relatório. DECIDO. O art. 4o da Portaria GPR 303 de 05 de fevereiro de 2024, delimita a atuação do Desembargador designado para o plantão judicial. “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” No caso, a urgência na análise do pedido em sede de plantão judicial está demonstrada pela designação de leilão público para a venda do imóvel objeto do litígio, com previsão de duas sessões de lance. A primeira se encerrou no dia 27/02/2024 às 10h45min e a segunda terá início hoje (29/02/2024) às 10h30min, com possibilidade de que o bem seja arrematado. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Reside a controvérsia em determinar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para determinar a suspensão do segundo leilão para venda do imóvel objeto de discussão. De acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil (CPC): “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O § 3o do referido artigo prevê ainda que a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Há necessidade da presença dos seguintes requisitos para a concessão da tutela provisória: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. O agravante requer a suspensão do segundo leilão para venda do bem imóvel objeto de discussão, sob o principal argumento de que não foi intimado pessoalmente da sua realização. A Lei 9.514/97, ao dispor sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, mais precisamente no artigo 22 e seguintes: é o negócio jurídico pelo qual o devedor (fiduciante), com o objetivo de garantia, pactua a transferência ao credor (fiduciário) da propriedade resolúvel de coisa imóvel. A propriedade fiduciária de coisa imóvel se constitui mediante registro no cartório de registro de imóveis - o contrato é título executivo extrajudicial. O grande diferencial da alienação fiduciária de imóvel é seu procedimento extrajudicial de venda do bem. Na consolidação de propriedade fiduciária em razão de inadimplemento do contrato, não há transmissão de propriedade, pois o credor fiduciário já é proprietário do bem imóvel dado em garantia: sua propriedade é resolúvel. O contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação. Sobre o leilão extrajudicial, a Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça assentiu ser “necessária a intimação do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial.” (Acórdão 1387904, 07032288120218070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021.). A Sexta Turma Cível, por sua vez, consignou que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento aplicável aos contratos regidos pela Lei n.o 9.514/1997. Referida exigência tem por causa o fato de a assinatura do auto de arrematação representar o último momento para purgação da mora pelo devedor, daí a relevância do conhecimento do momento da alienação do bem.” (Acórdão 1364213, 07181832420198070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021.) Em abril de 2022, a Quarta Turma do STJ, entendeu que “no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora.” (AgInt no AREsp 1995145 / SC, Min. Raul Araújo, Dje 05/04/2022). Na hipótese, o agravante alega que tomou conhecimento do leilão por meio de pesquisa rotineira na internet. Para provar que não foi previamente intimado da realização dos leilões, juntou print da tela do whatsapp, em que sustenta que a mensagem mandada pela empresa é da data de 28/02/2024 (ID 56306111). Presente a probabilidade do direito. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo consiste no fato do imóvel poder ser arrematado na data de hoje. Por fim, não há irreversibilidade da medida. Caso, em análise exauriente, seja constatada a legalidade do procedimento para realização do leilão extrajudicial, será marcada nova data e o leilão terá prosseguimento. Dessa forma, e em juízo de cognição sumária, defiro a tutela de urgência recursal postulada para suspender o leilão do imóvel objeto do litígio, cuja segunda sessão foi designada para o dia 29/02/2024, com início às 10h30min. Confiro à presente decisão força de mandado. Distribua-se oportunamente ao relator natural no início do próximo expediente forense. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de fevereiro de 2024 LEONARDO ROSCOE BESSA Desembargador Plantonista